Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003165-49.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SELVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 332.056.479-04 (RECORRENTE), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003165-49.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

MTSUL Construções Ltda.

Recorrido(s):

Selvino Pereira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL
.
PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MOTORISTA DO ÔNIBUS QUE
INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DE OUTRO AO PRETENDER REALIZAR MANOBRA DE RETORNO EM VIA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS
.
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A dinâmica do acidente indica que o veículo (ônibus Mercedes-Benz Marcopolo) conduzido por um funcionário da Recorrente MTSUL, ao adentrar na BR 163, invadiu a pista preferencial por onde o Autor estava trafegando, sentido SINOP-SORRISO, causando as avarias descritas na petição inicial, devendo reparar os danos causados.

2. Em relação à prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, transcrevo trecho da sentença recorrida a respeito:
“Em sede de instrução processual colheu-se o depoimento pessoal do Requerente (id no 50845088), o qual reiterou os argumentos expostos na exordial; um informante arrolado pelo Requerente, Sr. MARCOS (id no 50845716) e que estava no veículo com o Autor no momento do sinistro, bem como uma testemunha, Sr. WILY (id no 50845697, 50845699, 50845702, 50845712 e 50845705), arrolada pela Requerida MTSUL. Como destacado o Requerente e o informante repetiram os fatos já expostos nos autos. Porém, a testemunha, Sr. WILY, afirmou que estava dentro do ônibus e viu o motorista acionar a seta para entrar na BR 163, todavia tal informação resta comprometida quando a testemunha afirma que no momento do acidente sentado nos fundos do veículo. O Sr. WILY destacou que seguiam na via lateral da BR 163 e que iriam cruzar a rodovia e continuar o itinerário pela via lateral do lado oposto. Frisou que se recorda do veículo parar antes de ingressar na via. Neste ponto, novamente a testemunha afirma ter visto o veículo do Requerente durante a travessia, porém tal afirmação contrasta com a declaração da Ré que, em sua contestação, afirma que o veículo do Autor não apareceu no retrovisor do motorista do ônibus até que houvesse o impacto
. A instrução processual evidenciou que houve imprudência do veículo da Ré MTSUL ao ingressar na BR 163 sem o devido cuidado em descumprimento aos arts. 34 e 36 do CTB”.

3. Levando-se em considerando o local da colisão no veículo e o local onde se deu a colisão, pela prova constante nos autos, é possível inferir que a parte Recorrente ingressou na BR-163 sem observar as regras elementares de trânsito. De outro modo, caso a tese defensiva prosperasse, onde afirma que entrou na BR 163 na pista da direita, moveu-se para a pista da esquerda e, ao iniciar a manobra de retorno, sentiu o impacto do veículo do Recorrido, não merece prosperar tendo em vista que o local do sinistro seria diverso.

4. Evidenciada a culpa da parte Recorrente impõe-se a esta o ônus em ressarcir o prejuízo material causado à parte Requerente, ora Recorrida.

5. Ainda sobre o reconhecimento da culpa da Recorrente no acidente de transito objeto destes autos, transcrevo o seguinte trecho da sentença que recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“O acidente de trânsito ocorreu na pista de rolamento esquerda, via de regra a via rápida, porém no caso concreto, se deu em um trecho da pista que é usado para retorno e travessia de uma via lateral para outra. O ônibus foi atingido no canto traseiro esquerdo pelo canto superior direito do veículo do autor enquanto o ônibus ingressava perpendicularmente na via, conforme evidenciam as fotografias de id no 18446217). A tese exposta pelo no RAI de id no 19852995, onde o motorista afirma que entrou na BR 163 na pista da direita, moveu-se para a pista da esquerda e, ao iniciar a manobra de retorno sentiu o impacto do veículo do autor, não se sustenta porque o local do sinistro seria diverso. Por tal narrativa, se entende que o veículo da Ré MTSUL já estaria completamente na pista de rolamento da esquerda, logo a colisão seria frontal do veículo do autor com a traseira do veículo da ré. Pelas imagens colhidas no local dos fatos não havia como o veículo do autor colidir no canto traseiro esquerdo do ônibus considerando o pouco espaço havido entre este e o canteiro da rodovia. Na foto de id no 19852996 se percebe que a colisão ocorreu pouco antes do momento da curva de retorno na rodovia indicando que o ônibus ingressou na BR 163 houve a colisão e este, pela inércia, ainda moveu-se por alguns metros. Não obstante a Ré MTSUL colacione registros de frenagens do veículo do Autor (id no 19852995) que carecem de maior detalhamento para que fosse possível aferir a velocidade do Requerente no momento da colisão, tal como a exata distância da frenagem”.

6. O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado. No presente caso, o valor de R$ 12.520,75, conforme documentos juntados na inicial.

7. Em que pese à empresa Recorrente alega que o autor trouxe apenas um único orçamento, caberia a esta ter juntado outros orçamentos para impugnar especificamente o juntado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não sendo impugnado especificamente, ou seja, de forma eficaz, o único orçamento apresentado pelo autor, servirá como referência para estabelecer o valor do prejuízo material suportado.

8. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Em ações de reparação de danos em face de acidente de veículo, é comum que se apresente vários orçamentos para a comprovação do resultado danoso. Todavia, a presença de vários orçamentos ou da prova do pagamento do conserto dos prejuízos da vítima é desnecessária por falta de lei nesse sentido. (TJ-MT - APL: 00306319820128110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)”

9. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a Requerida MTSUL no pagamento de R$ 12.520,75 devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso (12/12/2018) e incidência de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação (04/04/2019 - id n 19494090 – Enunciado 13 do FONAJE) e JULGAR IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO. Ainda, ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA da corré ROTA DO OESTE para JULGAR EXTINTO sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021